Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL.

1. A Portaria Conjunta 1 de 11 de janeiro de 2024 do TJDFT, em seu art. 2o, II, suspendeu o expediente na secretaria e nos Ofícios Judiciais no Distrito Federal no feriado forense dos dias 12 a 14 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval e quarta-feira de Cinzas, conforme art. 60, §3o, II, da Lei 11.697/2008.

2. Conforme a teoria do risco do negócio preconizada no aludido art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, razão pela qual o fornecedor não pode se furtar aos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor.

3. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual e do pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.

4. O art. 475 do Código Civil dispõe que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

5. Negou-se provimento ao recurso.